Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704229-24.2022.8.07.0000 RECORRENTES: IRACI LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE IRANY GUIMARÃES ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O erro material, que pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão, é aquele perceptível sem a necessidade de exame acurado da decisão e que evidencia incongruência entre a vontade de julgador e a expressa na decisão ou julgado. 2. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais não se inclui nesse espectro, o que impede o reconhecimento da hipótese de erro material corrigível a qualquer tempo. 3. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 494, inciso I, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de erro na fixação dos honorários de sucumbência. Aduzem que já havia condenação sucumbencial pelos mesmos fundamentos nos autos dos embargos à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco o apelo especial comporta seguimento no tocante ao apontado malferimento dos artigos 505 e 494, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “O Juízo de Primeiro Grau, em 6.10.2021, rejeitou os embargos de declaração opostos pelas ora agravantes e acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado para condenar as agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Não houve interposição de recurso contra a decisão e, em 17.12.2021, as agravantes apresentaram petição com o objetivo de chamar o feito à ordem. Sustentaram a ocorrência de erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de erro material nos seguintes termos: (...) Afastada a hipótese de erro material corrigível a qualquer tempo, não há como acolher a pretensão relacionada ao afastamento dos honorários de sucumbência. Isso porque a ausência de interposição de recurso contra a decisão que fixou os honorários de sucumbência ensejou a preclusão da matéria.” (ID 35202405 - Pág. 4 – 6) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010